Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-69.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001003-69.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO CLEIS GONCALVES - CPF: 175.409.388-46 (RECORRENTE), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001003-69.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1001003-69.2023.8.11.0006

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido
: Márcio Cleis Gonçalves

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEFÔNICA – NÚMERO DE TELEFONE CLONADO OU FURTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001003-69.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1001003-69.2023.8.11.0006

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido
: Márcio Cleis Gonçalves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível Tim S.A.

Ação:
de Obrigação De Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (
Id.

191324401)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando
empresa telefônica
ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191324402): Defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001003-69.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1001003-69.2023.8.11.0006

Recorrente:
Tim S.A.

Recorrido
: Márcio Cleis Gonçalves

VOTO

Colendos pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença proferida, que julgou procedentes os pedidos os iniciais, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização a título de danos morais,
em decorrência de portabilidade indevida
de número telefônico.

A controvérsia dos autos cinge-se
em analisar a responsabilidade civil da empresa recorrente por praticado por terceiro e pelos danos sofridos pelo autor recorrido.

No caso em tela o autor narra que é titular da telefônica de número (65) 9233-3354 há mais de 10 (dez) anos, junto a empresa telefônica, no dia 14 de julho de 2022 sua linha parou de funcionar, o constatar a falta de sinal entrou em contato com a operadora, após algumas verificações foi lhe informado de o serviço telefônico seria restabelecido.

Posteriormente ao tentar acessar sua conta de e-mail (Hotmail) verificou que a senha havida sido trocada, assim como outras contas de acesso pessoal e também em seu gov.br., momento em que constatou que teve seus dados acessados ilegalmente.

Aduz que o número foi transferido para outro chip e para o seu chip foi ativado uma nova linha, o número (65 98117-7137), após o fato foi aberta uma conta bancária em seu nome, com cadastramento de uma chave PIX, ao contatar o banco teve acesso ao documento utilizado pelo estelionatário com todos os seus dados, todavia com foto de outra pessoa.

A empresa recorrida por sua vez alega que não há razão ser responsabilizada pela fraude realizada por terceiro, posto que na própria exordial a parte autora narra que o golpe se deu por meio do seu e-mail pessoal, o qual foi acessado por falsários.

Em detida análise ao conjunto probatório, primeiramente verifico os
prints
de tela juntados na peça inicial não possuem valor probante.

Dessa forma destaco que o autor não junta elementos suficientes de forma a corroborar o alegado, tais como o contrato ou faturas telefônicas, ademais o boletim de ocorrência juntado sob Id. 191324380 e Id. 191324381, apenas narra a situação vivenciada sendo prova unilateral, de modo que o valor probante do documento deve se dar em conjunto com demais provas produzidas nos autos.

Assim desacompanhado de outros elementos comprobatórios que pudessem demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança de suas alegações, são insuficientes para caracterizar o pretenso
ato ilícito atribuído ao recorrido que ensejaria o dever de indenizar.

Desta feita, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com isso, a teor do que estabelece
o art. 373, I, Código de Processo Civil, a
causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la, in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Isso porque, a responsabilidade civil, mesmo em sua vertente objetiva, não dispensa a comprovação da prática da conduta causadora do dano e do nexo de causalidade entre ela e os prejuízos materiais e morais suportados.

Nesse sentido
colaciono julgado que reflete similaridade ao aqui analisado:

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ENERGISA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE PROVAS SOBRE O ALEGADO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO RECONHECIMENTO DO INTUITO PROTELATÓRIO OU CAPAZ DE EVIDENCIAR ABUSO DO DIREITO DE RECORRER POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA REVOGADA. FALTA DE PROVA A DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS FATOS ALEGADOS E OS DANOS NOTICIADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor; 2.
Não comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e os danos materiais, improcedência do pedido de indenização por dano material; 3. A condenação decorrente do dano moral só se justifica nos casos em que o ato imputado como causador seja ilícito e de tal modo lesivo que venha a deixar profundas cicatrizes no âmbito psicológico e emocional da pessoa, assim, alegados pela parte que devem ser devidamente demonstrados. No caso, não restaram comprovados;
4. Não configurado o intuito protelatório ou capaz de evidenciar abuso do direito de recorrer em sede de Embargos de Declaração, a multa deve ser revogada; 5. Sentença reformada apenas para excluir a condenação de multa, por ato protelatório em embargos de declaração; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1023675-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há provas robustas, capazes de direcionar a uma falha na prestação dos serviços ou qualquer conduta ilícita atribuída à recorrente.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à empresa telefônica.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024